Tribunal: TJBA
Processo: 8002353-20.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002353-20.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, ANA CAROLINA PEREIRA

APELADO: TEREZINHA PEREIRA VIANA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDAS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alega descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo consignado que nunca contratou. Sentença reconheceu a inexistência do contrato e determinou restituição simples dos valores, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; e (ii) saber se a ausência de contratação e os descontos indevidos justificam a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 27. Não há prescrição, pois a autora tomou ciência dos descontos em 30/05/2022 e a ação foi proposta no mesmo ano.

A instituição financeira não comprovou a validade do contrato, cuja assinatura foi impugnada pela parte autora. Não houve requerimento de perícia grafotécnica, restando não demonstrada a autenticidade do documento.

Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14), e o ônus da prova cabia à instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1846649/MA).

A cobrança indevida comprometeu verba alimentar da autora, ensejando indenização por danos morais. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para majorar a condenação e incluir indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato bancário não celebrado pelo consumidor. 2. A cobrança indevida em conta de aposentadoria autoriza a restituição em dobro e caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 17, 27 e 42, p.u.; CPC/2015, arts. 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002353-20.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada TEREZINHA PEREIRA VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.